Tribunal: TJBA
Processo: 8152290-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152290-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: A. C. S., rep. por CARINE CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR EM REDE CREDENCIADA. PACIENTE INFANTE. OMISSÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESSENCIAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra sentença prolatada em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, ajuizada por infante representado por sua genitora, CARINE CORREIA DOS SANTOS. Alegou-se falha na prestação de serviço médico-hospitalar em hospital integrante da rede credenciada, diante da omissão na realização de exames essenciais, o que levou a genitora a buscar atendimento na rede pública, onde foi diagnosticada pneumonia bacteriana. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a Operadora ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais. A Apelante arguiu ilegitimidade passiva e inexistência de ilícito indenizável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a Operadora de Plano de Saúde possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva, por falha na prestação de serviços médicos em sua rede credenciada; estabelecer se há dano moral indenizável e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado, na origem, deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Operadora de Plano de Saúde integra a cadeia de consumo e responde, objetivamente, por falhas na prestação de serviços médicos por hospitais ou profissionais credenciados, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A negativa de exames essenciais (raio-X e hemograma) ao paciente infante com sintomas alarmantes (febre alta e tosse persistente), em duas oportunidades distintas, configura omissão relevante e serviço defeituoso, por frustrar a expectativa legítima de assistência adequada e tempestiva.

5. A conduta omissiva obrigou a genitora a buscar atendimento no SUS, onde foi identificado quadro de pneumonia e prestado o devido tratamento, demonstrando o risco concreto a que o menor foi exposto e a deficiência no serviço contratado.

6. Em se tratando de paciente de 1 ano de idade, aplica-se o princípio do melhor interesse da criança (CF/88, art. 227), as normas de proteção integral do ECA (arts. 3º e 4º) e a Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.710/1990), impondo-se grau reforçado de cautela à Operadora.

7. O sofrimento suportado pela genitora, diante da ausência de diagnóstico preciso, do agravamento do quadro clínico da criança e da necessidade de recorrer à rede pública, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

8. Embora a operadora tenha negado falha na prestação dos serviços, os documentos médicos confirmam a omissão na realização de exames essenciais, demonstrando a falha sistêmica e a exposição injustificada do infante a risco à saúde.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e §1º; CC, art. 405; ECA, arts. 3º e 4º; Decreto nº 99.710/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1414776-SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.02.2020; STJ, AgInt no AREsp 2730479-RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8152290-06.2024.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
LTDA
,
sendo Recorrido
A. C. D. S., menor representado por sua genitora CARINE CORREIA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.